Tribunal: TJMT
Processo: 1001786-93.2025.8.11.0005
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001786-93.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0017-10 (RECORRENTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), CELSO LEITE - CPF: 032.592.558-50 (RECORRIDO), PEDRO MAIA SILVA - CPF: 261.467.758-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. VEÍCULO ABALROADO EM ESTACIONAMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE AFASTADAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. CULPA DE TERCEIRO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR (FORTUITO INTERNO). DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 11.430,00 (onze mil, quatrocentos e trinta reais), decorrentes de avarias no veículo do autor ocorridas nas dependências da Recorrente (ID. 337879941). A Recorrente sustenta que o veículo estava estacionado em via pública/marginal da rodovia, que a culpa foi exclusiva de terceiro e que há incongruência entre o relato do Boletim de Ocorrência e os danos pleiteados, de modo que seria necessária perícia para verificação da extensão dos danos e consequente incompetência dos juizados especiais (ID. 337880351).

2.

A controvérsia cinge-se em verificar a competência do Juizado Especial para o deslinde da causa frente à alegação de necessidade de perícia, bem como a responsabilidade civil da instituição financeira pelos danos materiais causados ao veículo do consumidor em seu estacionamento, à luz da Súmula 130 do STJ e da tese de culpa exclusiva de terceiro.

3.

Inicialmente, consigno que a prova documental carreada aos autos, consubstanciada em fotografias, vídeos, boletim de ocorrência e orçamentos, mostra-se suficiente para o deslinde da controvérsia e apuração da extensão dos danos, tornando desnecessária a realização de perícia complexa. O Juizado Especial é competente para processar e julgar a causa quando a prova técnica é dispensável ou quando os elementos nos autos permitem a formação do convencimento do julgador (Enunciado 54 do FONAJE).

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma legal. O conjunto probatório, notadamente as imagens do local e o vídeo do acidente, demonstra que o veículo do autor estava estacionado em área disponibilizada pela instituição financeira para uso de seus clientes, situada imediatamente à frente da agência, gerando a legítima expectativa de segurança e vigilância. A tese de que o local se tratava de via pública não se sustenta diante do espaço e da disposição física do imóvel, que integra a estrutura de atendimento da cooperativa (id. 337879933 e id. 337879934).

5.

A responsabilidade dos estabelecimentos comerciais por danos ou furtos de veículos ocorridos em seu estacionamento é objetiva, conforme o entendimento consolidado na Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça: "
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
". Ao oferecer local para estacionamento, ainda que gratuito, a instituição assume o dever de guarda e vigilância sobre os bens ali depositados, visando captar clientela e oferecer comodidade, devendo responder pelos riscos inerentes a essa facilidade.

6.

O fato de a colisão ter sido causada por terceiro (outro veículo que realizava manobra) não rompe o nexo de causalidade e não exime a Recorrente de responsabilidade perante o consumidor. Trata-se de fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial de quem disponibiliza estacionamento. A Recorrente responde pelos danos causados ao consumidor, resguardado o seu direito de regresso contra o terceiro causador do dano em ação própria, não sendo o consumidor obrigado a suportar o prejuízo ou litigar contra o terceiro.

7.

Nesse sentido, é a jurisprudência aplicável ao caso:
"APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - Veículo que sofreu avarias no estacionamento do estabelecimento da ré por ter sido abalroado por outro veículo - Pretensão à reparação de danos - Sentença de improcedência - Insurgência do autor - Acolhimento em parte - A responsabilidade civil, nas ações fundadas em relação de consumo, é objetiva, dispensando-se a constatação de culpa - Veículo do autor que sofreu avarias no estacionamento no estabelecimento comercial do réu - Nexo de causalidade entre a falha na prestação dos serviços de estacionamento e os danos materiais causados à parte autora – Fortuito interno - Ao disponibilizar estacionamento de veículos, o réu assume dever de guarda e vigilância, respondendo, assim, pelos prejuízos verificados, inclusive em caso de danos causados por terceiros - Inteligência da Súmula 130 do STJ - Dano material apurado com base no valor médio dos orçamentos apresentados, R$ 6.153,46, que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a data do evento danoso, nos termos das Súmulas 43 e 54, ambas do STJ - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10324656820258260002 São Paulo, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 12/11/2025, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)".

8.

Quanto à alegada incongruência entre o Boletim de Ocorrência e a petição inicial (paralama versus para-choque), verifica-se tratar de mera imprecisão terminológica que não prejudica a defesa ou a compreensão dos fatos. As fotografias e os orçamentos acostados aos autos delimitam com clareza a extensão dos danos na parte frontal do veículo (para-choque, grade, farol), sendo compatíveis com a dinâmica do acidente demonstrada no processo (id. 337879914, id. 337879915 e id. 337879916). O Juízo a quo agiu com acerto ao adotar o menor orçamento apresentado para a fixação do
quantum
indenizatório, observando o princípio da reparação integral e evitando o enriquecimento sem causa.

9.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

12.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026